Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE DE BEM. ENTREGA DE VEÍCULO COM AVARIAS E FORA DO PRAZO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor total de R$ 5.340,10, a título de danos materiais. Nas razões do recurso a pare pretende, em síntese, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Neste interim, ressalta que sua lua de mel seria realizada em uma viagem de moto pelo nordeste brasileiro, todavia, diante da falha na prestação do serviço não recebeu o veículo na data aprazada, motivo pelo qual foi impedido de realizar este sonho. Assevera ainda que a parte recorrida jamais se disponibilizou a efetuar os reparos necessários no veículo, devendo responder objetivamente pelos danos causados, a teor do que dispõe os arts. 14 e 17 do CDC. Afirma que a demora de 22 dias para a entrega da motocicleta e as condições em que se encontravam na oportunidade, geraram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual não teria passado, caso o serviço tivesse sido prestado de forma adequada. Pelo exposto, entende que a situação em apreço sai do campo do mero aborrecimento e invade a esfera do abalo emocional, sendo, pois, cabível o pleito indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas (ré revel – ID 20203264).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Embora se trate de relação de consumo, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva (art. 14, CDC), não há que se falar em condenação por danos morais, pois, ainda que a entrega tenha ocorrido intempestivamente e o bem transportado tenha sido entregue com avarias, o que, de certo, causou contratempos e aborrecimentos, a situação não desborda o mero inadimplemento contratual, o que não tem o condão de atingir os direitos da personalidade da parte autora.
V. Cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato sendo que, no caso, o conjunto probatório não subsidia a reparação pelos danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte ofendida, não tendo sido comprovada a perda de tempo útil, ou, ainda, o impedimento da realização da viagem de lua de mel. Portanto, a reparação deve se limitar aos danos materiais, como restou fixados em sentença.
VI. Neste sentido: Acórdão 1105570, 07091832920178070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.